Tribunal: TJSP
Processo: 2244414-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS EM CONTAS BANCÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES, COM A COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.